Tribunal: TJPA
Processo: 0802675-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802675-04.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE MATOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA ESTAR EMBASADA EM PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
DECISUM

DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PELA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM 02/05/2016, EFETIVADA NO DIA 22/02/2021
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal em virtude da denúncia estar embasada em prova ilícita decorrente de invasão de domicílio é descabido, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do ofendido ocorreu em virtude de informações do cometimento do crime de tráfico de drogas, além disso é sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

2. A nulidade da prisão de ofício não cabe no presente feito, uma vez que, conforme informado pelo magistrado
a quo
, a decretação da custódia extrema foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP, pois o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, a prisão preventiva foi decretada em 02/05/2016 e efetivada no dia 22/02/2021, não havendo em falar em nulidade do
decisum
;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem Conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE MATOS FERREIRA, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso no dia 22/02/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma, em razão de um processo criminal instaurado sem seu conhecimento e com base em provas ilícitas provenientes de uma invasão domiciliar.

Assevera ainda que o coacto, à época não localizado, foi citado por edital e como não compareceu nos autos, nem constitui advogado, o Magistrado, em 02/05/2016, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do CPP e da Súmula 515 do Superior Tribunal de Justiça. E na mesma decisão, decretou a prisão preventiva, entendendo pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se encontrava em local incerto, demonstrando “o seu manifesto propósito furtivo”, além da gravidade concreta do delito e da periculosidade do réu.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) decretação de ofício da prisão preventiva; b) trancamento da ação penal por ausência de justa causa na manutenção da medida extrema. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão ou substituída por medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4883181 - páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que no dia 03 de novembro de 2011, policiais checavam denúncias de populares que haviam informado a venda de drogas na Rua João Carneiro, Quadra 49, Casa nº 55, bairro Almir Gabriel, município de Marituba, Estado do Pará. Após revista pelo local, foi localizado com o denunciado 70 (setenta) petecas de cocaína, a quantia de R$ 950,00 (noventa e cinco reais), bem como uma carabina calibre 22, com 17 (dezessete) munições intactas e um carregador.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO FATO DA DENÚNCIA ESTAR ASSENTADA EM PROVA ILÍCITA CONSECUTIVO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal em virtude da denúncia estar embasada em prova ilícita decorrente de invasão de domicílio é descabido, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do ofendido ocorreu em virtude de informações do cometimento do crime de tráfico de drogas, além disso é sabido que a via constitucional de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Desta forma, aceitar as alegações do impetrante que tratam especificamente da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis
icto oculi
.

Neste sentido decide o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria tratada:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DENÚNCIA FUNDADA NA MATERIALIDADE DELITIVA E EM INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Na hipótese, a imputação feita contra os pacientes descreve a circunstância mediante a qual o paciente concorre para a suposta prática criminosa, relatando fatos a serem apurados na instrução criminal.

II. O
mandamus
é medida excepcional para o trancamento de investigações e instruções criminais, apenas quando demonstrada, inequivocadamente, a absoluta falta de provas, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica
in casu
. Precedentes.

III. O acatamento dos argumentos de atipicidade trazidos na presente impetração demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento e inviável em habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito célere.

IV. Ordem denegada. (HC 203.864/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJE 22/08/2012).

DA NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO E DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

A prisão de ofício, com a publicação da Lei nº 13.964/2019, afastou-se os espaços de nebulosidade antes existentes, clareando e conferindo regramento detalhado e específico a diversos aspectos do Sistema Acusatório de Processo Penal.

Inicialmente o coacto foi preso em flagrante delito no dia 22/11/2011, onde foi concedida a sua liberdade provisória. Dessa forma, constatou-se que ainda que ciente da existência de uma conduta delitiva em apuração na justiça o paciente se evadiu do distrito da culpa impedindo o regular andamento da ação penal.

No dia 02/03/2016, após diversas tentativas infrutíferas de notificação do acusado, o juízo coator determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e ainda decretou a prisão preventiva diante do embaraço causado pelo paciente a instrução criminal, tendo demonstrado o propósito furtivo do coacto. Ressaltou ainda a periculosidade do réu, diante da gravidade do delito supostamente cometido.

No dia 25/02/2021, foi protocolado ofício encaminhado pelo Gerente do Presídio Regional de Criciúma, no Estado de Santa Catarina, informando acerca do cumprimento do mandado de prisão.

Diante disso, a prisão cautelar foi entendida como necessária para assegurar a instrução criminal e ainda a efetiva aplicação da lei penal. Ademais, foi garantida a reanálise da situação do paciente com o cumprimento do mandado de notificação. Portanto tais alegações não merecem prosperar, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em dependência com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 29 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/04/2021